Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-98.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-98.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JURACY VIEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como JURACY VIEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

APELADO: NILTON COUTRIM LIMA

Advogado(s)
:
YURI COTRIM COUTRIM, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA FUNDADA EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECIAL DO ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUISITOS. ATENDIMENTO. POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Segundo o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

2. Considerando o caráter social da propriedade, foi a intenção do legislador, a partir de regramento de transição especial (art. 2.029 do CC/02), determinar imediata aplicabilidade ao parágrafo único do art. 1.238 do CC/02, a fim de reduzir substancialmente o prazo de posse da prescrição aquisitiva, considerando-se qualquer período ocorrido na vigência do código anterior para o cômputo do prazo legal.

3. Incumbe ao autor da ação de usucapião extraordinária, que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo, provar a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono sobre o imóvel, pelo prazo de 10 (dez) anos,
ex vi
do disposto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Iniciada a posse sob a vigência da legislação de 1916, em período anterior ao novo código, que criou o referido instituto, deve o postulante comprovar o cumprimento de mais dois anos, em razão da regra de transição estabelecida no art. 2.029 do CC/02.

4. Comprovada a posse contínua e incontestada, o
animus domini
e o transcurso do lapso temporal exigido em lei, além da realização de obras/serviços de caráter produtivo, resta configurada a usucapião extraordinária qualificada e, consequentemente, afastada a posse injusta que justificaria a procedência do pleito reivindicatório, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações nº.
0000058-98.2012.8.05.0088
, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE JURACY VIEIRA RIBEIRO
e apelado
NILTON COUTRIM LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria.